Tribunal: TJES
Processo: 5001513-80.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001513-80.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON SOARES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Indenizatória ajuizada em face do Banco BMG S.A. O autor sustenta que foi induzido a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. Alega erro substancial, cláusulas abusivas que gerariam dívida interminável, descontos indevidos e abalo moral indenizável. Requereu a anulação do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento por erro substancial na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se o contrato contém cláusulas abusivas que geram dívida excessiva e perpetuada; (iii) determinar se há dano moral indenizável e direito à repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, impondo ao fornecedor o dever de informação clara sobre os produtos e serviços contratados.

4. A contratação foi formalizada por trilha digital com assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização, e documentos pessoais, não havendo demonstração de qualquer vício invalidante.

5. Os contratos indicam de forma expressa tratar-se de cartão de crédito consignado, com autorização para descontos mensais sobre a fatura mínima.

6. O apelante utilizou ativamente os cartões para saques e dezenas de compras em diversos estabelecimentos, comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento do produto contratado.

7. A dinâmica do RMC, com amortização mínima e refinanciamento rotativo, não caracteriza, por si só, cláusula abusiva ou ilegalidade, sendo inerente ao tipo de contrato.

8. Inexistindo falha na prestação do serviço, erro substancial ou dano à esfera moral do consumidor, é incabível a indenização por danos morais e a repetição em dobro dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor descaracteriza a alegação de erro substancial e confirma a validade do contrato.

2. A sistemática de pagamento mínimo com refinanciamento rotativo é inerente ao produto RMC e não representa, por si só, cláusula abusiva.

3. A ausência de vício de consentimento e de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar e o direito à repetição em dobro dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 31 e 51; CC, arts. 139, I, e 171, II; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085; TJES, AC nº 5000346-88.2021.8.08.0046, Rel. Des. Débora Maria A. C. da Silva, j. 19.03.2024; TJES, AC nº 0018386-51.2020.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.03.2024; TJES, AI nº 5008121-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
NILSON SOARES DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES (id. 14127901), que, nos autos da Ação Anulatória de Cartão de Crédito Consignado c/c Indenizatória ajuizada em face de
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais de id. 14127902, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu com erro substancial, uma vez que sua intenção era firmar um contrato de empréstimo consignado, tendo sido induzido a erro pela instituição financeira, em violação ao dever de informação e à boa-fé contratual;
(ii)
o contrato é nulo por conter cláusulas abusivas que geram uma dívida "infinita" e excessivamente onerosa, em desvantagem exagerada para o consumidor, violando os artigos 31 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; e
(iii)
a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, e os descontos indevidos devem ser restituídos em dobro.

Pleiteia, portanto, pela reforma integral da sentença, a fim de que seja julgada procedente a ação, com a consequente anulação do contrato e condenação do apelado à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apesar de ter sido devidamente intimado para apresentar contrarrazões (id. 14127904), o apelado não se manifestou no prazo legal (id. 14127908).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
NILSON SOARES DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES (id. 14127901), que, nos autos da Ação Anulatória de Cartão de Crédito Consignado c/c Indenizatória ajuizada em face de
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais de id. 14127902, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu com erro substancial, uma vez que sua intenção era firmar um contrato de empréstimo consignado, tendo sido induzido a erro pela instituição financeira, em violação ao dever de informação e à boa-fé contratual;
(ii)
o contrato é nulo por conter cláusulas abusivas que geram uma dívida "infinita" e excessivamente onerosa, em desvantagem exagerada para o consumidor, violando os artigos 31 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; e
(iii)
a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, e os descontos indevidos devem ser restituídos em dobro.

Pleiteia, portanto, pela reforma integral da sentença, a fim de que seja julgada procedente a ação, com a consequente anulação do contrato e condenação do apelado à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apesar de ter sido devidamente intimado para apresentar contrarrazões (id. 14127904), o apelado não se manifestou no prazo legal (id. 14127908).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Cartão de Crédito Consignado c/c Indenizatória, ajuizada por NILSON SOARES DA SILVA em face de BANCO BMG SA, pleiteando a anulação de dois contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC e RCC), a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição financeira por danos morais.

A exordial narra que o autor é aposentado e, ao consultar seu extrato de benefício, constatou a existência de descontos mensais relativos a operações de cartão de crédito que alega jamais ter tido a intenção de contratar. Afirma que sua vontade era obter um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a erro pelo banco, que lhe impôs um produto com descontos "infinitos" que não amortizam o saldo devedor, em violação ao dever de informação.

O banco réu, em sua contestação (id. 14127532), defendeu a regularidade e validade das contratações, realizadas por meio eletrônico seguro, com aceite via biometria facial. Argumentou que o autor não apenas recebeu os valores em sua conta bancária, como também utilizou ativamente os cartões para realizar dezenas de compras em estabelecimentos comerciais, demonstrando plena ciência e concordância com a natureza dos produtos. Juntou cópias dos contratos e das faturas detalhadas (ids. 14127885, 14127886, 14127887, 14127896).

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de id. 14127901, julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a instituição financeira se comprovou a regularidade da contratação e que a utilização efetiva dos cartões para compras pelo autor afasta a alegação de vício de consentimento.

Diante de tais argumentos, o autor interpôs o presente apelo, pugnando pela reforma integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar a validade dos contratos de cartão de crédito consignado firmados entre as partes e, especificamente, se houve vício de consentimento, na modalidade de erro substancial, por parte do consumidor.

De início, cumpre salientar que a relação jurídica em análise é, inegavelmente, de consumo, sendo-lhe aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços, consagrado em seu art. 6º, inciso III, e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que foi aplicado pelo magistrado singular em decisão de id. 14127897.

O apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que sua vontade era contratar um empréstimo consignado, com parcelas fixas e prazo determinado, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujos juros rotativos e forma de amortização tornaram a dívida excessivamente onerosa.

Contudo, da análise detida do conjunto probatório, não é possível acolher a tese de erro substancial.

A instituição financeira apelada logrou êxito em demonstrar não apenas a existência formal dos contratos, juntando os respectivos Termos de Adesão com a trilha de contratação digital (ids. 14127885 e 14127896), mas, sobretudo, a efetiva e consciente utilização dos produtos pelo apelante.

Os instrumentos contratuais são claros ao dispor em suas cláusulas sobre a natureza do produto como sendo "Cartão de Crédito Consignado", como se observa do termo de adesão apresentado nos autos (grifos originais):

1. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS

1.1. Autorização para desconto:
O TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. (EMISSOR) para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

1.2. O TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se a um Cartão de Crédito Consignado,

declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro I deste Termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).
O TITULAR declara estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado e/ou minorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos e/ou diminuições em sua margem consignável.

Não há, portanto, que se falar em erro substancial que enseje nulidade ou anulação, nos termos dos arts. 139, I, e 171, II, do Código Civil, eis que a natureza do negócio jurídico em nenhum momento foi ocultada pelo instrumento em questão, que deixou explícitos os serviços contratados.

Ademais, conforme se extrai das faturas detalhadas acostadas aos autos (ids. 14127886 e 14127887), o apelante utilizou os cartões de forma reiterada, não só para os saques dos valores que admite ter recebido, mas também para dezenas de compras em supermercados, farmácias, lojas e serviços online. Tal comportamento é objetivamente incompatível com a alegação de que desconhecia possuir um cartão de crédito.

A utilização do cartão em sua função precípua de meio de pagamento para compras constitui um comportamento concludente, que, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), ratifica a manifestação de vontade e sana qualquer alegação de vício. Ora, não é crível que um consumidor que utiliza um cartão para compras cotidianas acredite possuir apenas um contrato de empréstimo.

Já no que tange à alegação de "dívida infinita", ponto central do inconformismo do apelante, é preciso esclarecer que tal percepção decorre da própria sistemática do cartão de crédito com pagamento consignado, que não se confunde com um empréstimo de parcelas fixas.

Nessa modalidade contratual, o desconto mensal efetuado no benefício do consumidor corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, e não à sua quitação integral. O saldo devedor remanescente, por sua vez, é refinanciado para o mês subsequente sob a rubrica de crédito rotativo, sobre o qual incidem encargos e taxas de juros contratuais. É essa dinâmica, que resulta na lenta amortização do principal, que gera a percepção de uma dívida perpétua.

Contudo, tal mecanismo não representa uma ilegalidade ou vício oculto, mas é uma manifestação da própria natureza do produto contratado, cujas condições estavam previstas nos instrumentos firmados pelas partes, como se observa no contrato anexo aos autos. A controvérsia, portanto, reside em uma nítida diferença de percepção, sendo que esta divergência é superada, no caso concreto, pela conduta do próprio apelante, que, ao utilizar o cartão para diversas compras, demonstrou compreender e anuir com a sua funcionalidade para além de um simples mútuo.

O assunto também já foi apreciado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, resultando na publicação do Tema 1.085, o qual explicita que o contrato de cartão de crédito consignado não é, por si só, abusivo ou nulo, quando ausente qualquer vício de consentimento:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

No presente caso, a livre manifestação da vontade do apelante restou demonstrada pela trilha digital que culminou na contratação do serviço ofertado, com a colheita de assinatura eletrônica, biometria facial (foto tipo “selfie”), cópia da carteira de identidade, geolocalização e endereço de IP (id. 14127896).

Também não destoa destas razões o entendimento recente desta Câmara Cível, de forma que que reproduzo abaixo os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria, em casos comparáveis ao presente, para fins de ilustração (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DO CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A apelante não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, reconhecendo a realização do contrato de empréstimo via cartão de crédito consignado.
Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se a utilização do cartão de crédito, cujos valores utilizados estão devidamente demonstrados nas faturas enviadas a autora, não tendo esta sequer negado a disponibilização dos valores, ou mesmo a sua utilização Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, e a utilização deste, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade.
Recurso conhecido e não provido. (TJES, AC nº 5000346-88.2021.8.08.0046, Relator: Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 19/Mar/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANULAÇÃO CONTRATUAL COM CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES E EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL EM QUE SE EVIDENCIA INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O apelante ajuizou a demanda de origem alegando que, contactou o apelado no intuito de promover um empréstimo consignado. No entanto, fora ludibriado com a realização de outra operação, em verdade, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mesmo sem ter qualquer intenção de contratar o mencionado serviço.
2. Mostrou-se incontroversa a entabulação da avença, embora tenha o apelante impugnado a sua validade, sustentando a nulidade do contrato em virtude da alegada falha informacional sobre a modalidade da contratação, o que seria evidenciado pela ausência de prova adequada sobre os saques e efetiva utilização do cartão de crédito consignado.
Ocorre que, dos elementos probatórios colacionados aos autos, identificadas por meio das faturas juntadas, que a parte não só tinha ciência da contratação, como também realizava compras regulares por meio do cartão. 3. Inexiste qualquer negativa da própria contratação, não se tratando o caso em apreço de eventual fraude que tenha sido empreendida em desfavor do consumidor
4. É possível vislumbrar, portanto, que, efetivamente, o apelante se beneficiou da contratação do cartão de crédito, com extensa lista de compras em numerosos estabelecimentos, de maneira que resta indubitável a ciência do recorrente sobre o referido cartão de crédito. 5. O caso em questão difere daquelas hipóteses em que negada a contratação e nos quais inexiste demonstração de desbloqueio e de uso efetivo do cartão de crédito.
No caso sub examine, não há qualquer dúvida sobre a contratação de cartão de crédito consignado, com informação clara no instrumento contratual sobre a modalidade de crédito ajustada, sendo de conhecimento do apelado os seus termos,
pelo que a demanda autoral merece, em realidade, julgamento de improcedência, entendimento que se coaduna com a farta jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Pelo princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda), e, inexistindo provas do vício de consentimento ou qualquer ilegalidade no contrato, o pacto deve ser cumprido. 7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (TJES, AC nº 0018386-51.2020.8.08.0011, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais do agravado/autor no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”,
observa-se que subscreveu a “cédula de crédito bancário (“CCB”) – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”, bem como o “termo de adesão a produtos e serviços | cartão de crédito consignado e abertura de conta de pagamento”. Ou seja, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais
e das suas respectivas consequências jurídicas. 2. Constam também dos autos faturas mensais relativas ao referido cartão e outros contratos de igual natureza pactuados em 2015 com a agravante,
sendo possível visualizar nas faturas a utilização do cartão para o saque do valor dos empréstimos e de valores complementares, bem como o pagamento de valores para além dos descontados.
3. Ademais, até o presente momento, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes. 4. Desse modo, o produto questionado pelo autor, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento com o Código 217 – empréstimo sobre RMC, foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária. Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI nº 5008121-93.2024.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Data: 19/Sep/2024).

Dessa forma, tendo o apelado comprovado a legalidade da operação, e não havendo nos autos prova de qualquer vício capaz de macular o negócio jurídico celebrado, a manutenção de sua validade é medida que se impõe, não havendo que se falar em nulidade contratual ou falha de prestação de serviço que enseje a restituição de valores ou indenização de dano moral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por NILSON SOARES DA SILVA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da justiça que lhe assiste, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar